Tribunal: CARF
Processo: 11624.720153/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010, 2011
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA. NECESSIDADE.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Quando demonstrada a existência de averbação da área de reserva legal antes do fato gerador do ITR, deve a mesma ser acatada até o limite da área expressamente gravada.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A partir do exercício 2001, a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare, inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720153/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
BIOCONS EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009, 2010, 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009, 2010, 2011
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
EXCLUSÃO.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é condicionante
da isenção, tendo eficácia constitutiva. Quando demonstrada a existência de
averbação da área de reserva legal antes do fato gerador do ITR, deve a mesma
ser acatada até o limite da área expressamente gravada.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A partir do exercício 2001, a utilização do ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área
de Interesse Ecológico.
Apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em
favor do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA
para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720153/2014-60
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda
quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que
arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de Preços de Terras
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário acolhendo a exclusão de uma área de reserva legal de
102,79ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 255/266, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 228/249, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR conforme descrito no auto de infração de fls. 42/48, lavrado
em 28/11/2014, relativo ao exercício de 2009 a 2011, com ciência da RECORRENTE em
02/12/2014, conforme AR de fl. 54.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 172.338,77 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 44/47, a
contribuinte não comprovou: (i) a área de Preservação Permanente; (ii) a área de Reserva Legal;
(iii) a Área de Interesse Ecológico; e (iv) o valor da terra nua – VTN declarado.
A autoridade fiscal, em síntese, fez ponderações sobre as mencionadas áreas
isentas do ITR e os requisitos para a sua dedução, e concluiu que “dessa forma, para gozo do
benefício de redução do imposto sobre a propriedade territorial rural, é imprescindível que as
respectivas áreas, tenham sido objeto de ADA, protocolado, no prazo legal, no IBAMA, além de
estarem corretamente caracterizadas e enquadradas à luz da legislação vigente”. Ou seja, além
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

da falta do ADA, apontou que não houve a efetiva comprovação de tais áreas (averbação da
ARL, laudo técnico no caso da APP e ato específico do órgão competente federal ou estadual,
para área de interesse ecológico).
Assim, a área de Preservação Permanente (96,30 ha), a área de Reserva Legal
(240,00 ha) e a área Interesse Ecológico (100,00 ha) declaradas, foram integralmente glosadas
nos três exercícios fiscalizados, de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido
de fls. 35/37, o que provocou na consequente alteração do grau de utilização de 100% para
7,43%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 236.762,42 nos exercícios 2010 e 2011, a contribuinte não apresentou qualquer laudo de
avaliação (no exercício 2009, o VTN declarado foi de R$ 0,00). Assim, foi adotado o VTN
presente no SIPT para o município sede do imóvel, em valores diferentes para as áreas utilizadas
pela atividade rural (valor maior) e o restante da área não utilizada, conforme abaixo (fl. 46):
Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação para as áreas originalmente
declaradas como ocupadas por produtos vegetais, foi de R$ 6.000,00/hectare no exercício
2009, de R$ 7.500,00/hectare no exercício 2010 e de R$ 9.000,00/hectare no exercício 2010
(valor para terras mistas mecanizáveis), para as demais áreas do imóvel rural, foi adotado o
valor de R$ 1.500,00, no exercício 2009, R$ 1.100,00/hectare no exercício 2010 e de R$
1.200,00 em 2011 (valor para terras mistas inaproveitáveis).
Deste modo, o VTN, para os exercícios de 2009, 2010 e 2011, foram arbitrados
nos montantes respectivos de R$ 864.449,58, R$ 742.430,00 e R$ 838.560,00, conforme tabela
abaixo:
2009 – fls. 35
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

2010 – fls. 36

2011 – fls. 37

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 57/94 em 29/12/2014,
acompanhada de documentos de fls. 95/217. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 02/12/2014 (AR de fl. 54), o contribuinte, por meio de seu
representante legal (fls. 103/105), apresentou a impugnação de fls. 57/94, em 29/12/2014
(fls. 57), exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez um relato da ação fiscal, ressaltando que não recebera o Termo de Intimação, pois
teria sido entregue à pessoa desconhecida, fato que leva à anulação do processo
administrativo, uma vez que seu direito de defesa estaria cerceado na origem;
- insurge-se contra o fato de a fiscalização ter-lhe pedido diversos documentos referentes ao
imóvel, inclusive do ADA, uma vez que não existe lei que exija a entrega dessa
documentação, ainda mais porque esse pedido se repete para os exercícios de 2009, 2010 e
2011;
- a Matrícula do imóvel, de no 3.714, detalha as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, que estão devidamente averbadas;
- discorre sobre a definição das áreas de preservação permanente e de reserva legal;
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

- entende que os documentos e mapas fornecidos pelo ICMBio e pelo IAP, além das
Declarações desses órgãos, são suficientes para comprovar que o imóvel faz parte de uma
teia maior de proteção ambiental, estando inserido na área de entorno imediato do Parque
Nacional Saint-Hilaire/Lange e do Parque Nacional Guaricana, estando isento do ITR;
- afirma que o imóvel está incluído no mapa e nas assertivas da Portaria do Ministério do
Meio Ambiente no 09, de 23/01/2007, bem como no Mapa das Áreas Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade no Estado do Paraná, aprovado pela Secretaria deEstado do
Meio Ambiente – SEMA e pelo IAP;
- reitera que o imóvel está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba,
Unidade de Conservação criada pelo Decreto estadual no 1.234, de 27/03/1992, que conta
com Plano de Manejo e Zoneamento Ecológico-Econômico, devidamente aprovados em
2006, integrando a Zona de Conservação C6 - Rio Sagrado – Sambaqui, onde as normas de
uso e ocupação de solo são rigorosas quanto à conservação da natureza;
- requer seja realizada perícia com emissão de Laudo Técnico e Parecer Técnico, não só
para a avaliação do valor da terra nua, mas também verificando os tipos de solo e de
vegetação do imóvel;
- sugere nome de profissional para realizar a perícia requerida, bem como os quesitos a
serem analisados;
- informa que o imóvel havia sido adquirido recentemente, com o objetivo de preservar a
natureza, portanto, sem fins econômicos;
- questiona a razão de elaborar um Laudo de Avaliação, visto que o imóvel, em sua
totalidade, corresponde à área não tributável;
- os valores de terra nua arbitrados pela fiscalização são completamente incompatíveis com
a realidade do imóvel;
- informa que apesar estar em constante contato com os técnicos do IAP e das demais
Instituições de cunho ambiental, inclusive em articulações para projetos conjuntos de
proteção ambiental mais amplos, ainda não constituiu, formal e oficialmente, a RPPN, ou
seja, a Unidade de Conservação cujo título lhe assegurará a integral aceitação da isenção do
ITR;
- afirma que mesmo o Termo de Intimação tendo sido entregue a terceiro desconhecido,
solicitou à RFB dilação de prazo para que pudesse tentar atender a demanda da fiscalização,
entretanto, com o exíguo tempo fornecido, não foi possível;
- insiste que o processo administrativo deve ser anulado por vício insanável, em virtude da
ciência do Termo de Intimação ter sido dada à pessoa estranha, ou por ilegalidade das
exigências não previstas em lei;
- ressalta que o ITR dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 foi devidamente recolhido, não
cabendo a infração descrita no auto de infração quanto à falta de recolhimento do citado
imposto;
- a afirmativa de que as áreas de preservação permanente e de reserva legal não estão
averbadas não é verdadeira, uma vez que na Matrícula no 1.029 consta a averbação dessas
áreas, por meio do Termo de Responsabilidade averbado em 20/03/1984, na AV.1/1.029;
- discorre sobre os aspectos do direito ambiental e da legislação correlata;
- apresenta os pontos de discordância:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

 A anulação da intimação por ter sido feita a terceira pessoa, que não é parte do quadro
associativo da Biocons;
 Os documentos estão à disposição da fiscalização, não existindo lei que exija do
contribuinte a sua apresentação, tendo havido inversão no ônus da prova;
 A reserva legal está devidamente averbada na Matrícula e registrada junto ao SISLEG, no
órgão estadual ambiental, o IPA, bem como as áreas de preservação permanente;
 O imóvel está inserido em Unidades de Conservação e é de especial interesse ecológico
para a proteção de ecossistemas (documentos e mapas do ICMBio e do IAP);
 O imóvel é de especial interesse ecológico, sendo imprestável para a atividade agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declarado por órgão ambiental (documentos e
mapas do ICMBio e do IAP);
 Os DIAT e DIAC foram apresentados em tempo hábil, com as informações adequadas;
 Os valores utilizados para VTN são irreais frente às proibições de uso impostas pela
legislação ambiental, em especial a Lei da Mata Atlântica;
 Inexiste a infração tributária, não havendo, portanto, fato gerador, nem obrigação
tributária, tampouco o crédito tributário, sendo inverídica a afirmação que não houve
recolhimento do ITR ao erário;
 O auto de infração não foi acompanhado de provas, como determina o art. 9o do Decreto
no 70.235/72.
- por fim, requer:
 Anulação do auto de infração ou, como pleito alternativo, a realização de perícia no
imóvel, indicando profissional e quesitos a serem verificados;
 Redução da penalidade que porventura venha a ser imposta;
 Protesta pela apresentação de todas as provas em Direito admitidas, em especial as
testemunhais, periciais e a juntada posterior de documentos, em especial laudos técnicos e
pareceres e o que mais for preciso para elucidar a veracidade dos fatos ora apresentados.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 228/249):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009, 2010, 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contenha
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF). A
intimação feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é válida, ainda que não
conste a sua assinatura ou do seu representante legal, preposto ou mandatário. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, mesmo aquela comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, cabem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da apresentação do Ato
específico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel
que são de interesse ecológico.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade
particular.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009/2010/2011 pela Autoridade
Fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART
devidamente anotada no CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT
(NBR 14.653-3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 31/05/2019,
conforme AR de fl. 252, apresentou o recurso voluntário de fls. 255/266 em 21/06/2019 (por via
postal – fl. 293).
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade da intimação
Conforme elencado no relatório fiscal, a contribuinte alega nulidade do auto de
infração, pois a intimação postal para prestar esclarecimentos não teria sido enviada ao seu
endereço correto e foi recebida por terceiro sem relação com a empresa, circunstância que
culminou em violação à sua ampla defesa.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim
entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, no presente caso, a RECORRENTE alega que houve cerceamento do
direito de defesa, na medida em que não recebeu a intimação para apresentar os esclarecimentos
solicitados, pois a intimação foi remetida para o endereço errado e foi recepcionada por pessoa
alheia à BIOCONS, veja-se (fl. 255):
2.1 - Quanto ao entendimento da ia Turma expressado no Acórdão supra referido,
atinente à validade e regularidade formal da intimação/notificação via correio/AR,
supostamente enviada à BIOCONS não deve prosperar, pois, a intimação/AR não foi
remetida ao correto endereço da autuada e foi recepcionada e recebida por pessoa
alheia a BIOCONS, desconhecida e não autorizada a representar a empresa. Portanto, a
suposta intimação inexistiu e foi ineficaz.
De início, cumpre esclarecer que é pacífico o entendimento desta turma que
apenas após a lavratura do auto de infração é que se instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal. Até este momento, vigora a fase inquisitória, que é pautada pela investigação das condutas
praticadas pelo fiscalizado. Neste momento, não há que se falar em direito à ampla defesa, na
medida em que nada é imputado ao contribuinte. Veja-se:
ATOS
ANTERIORES
AO
LANÇAMENTO.
PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio
inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são
exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso).
(acórdão no 2301006920, sessão de 16/1/2020)
Vale ressaltar que, s.m.j., é incorreto falar em absoluta ausência de ampla defesa
na fase inquisitória, mas sim de “ampla defesa” mitigada, na medida em que é possível, em
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

caráter de exceção, que a ausência de determinados atos nesta fase implique na nulidade do
lançamento. É, por exemplo, a hipótese de nulidade por ausência de intimação do titular da conta
bancária no lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário sem
origem comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996).
Deste modo, existirá nulidade por cerceamento de defesa na fase inquisitória do
auto de infração nos casos de lançamento por presunção, quando a legislação estabelece a
necessidade da intimação prévia da contribuinte para prestar esclarecimentos.
Em consulta à descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 44/47, verifica-se
que tanto a glosa das áreas de preservação permanente, reserva legal e interesse ecológico quanto
o arbitramento do valor da terra nua foram realizados em razão da ausência de comprovação da
RECORRENTE da idoneidade dos valores informados em sua DITR.
Neste contexto, é imperioso reconhecer que eventual nulidade da intimação para
apresentação de esclarecimentos, ainda que ocorrida na fase inquisitiva do processo
administrativo, teria o condão de causar prejuízos à RECORRENTE, posto que a falta de
apresentação de informações foi interpretada em seu desfavor.
Resta saber, então, se no caso concreto foi nula, ou não, a intimação. Para tanto,
analisaremos os dois argumentos da contribuinte, quais sejam, apresentação em endereço errado
e recebimento por pessoa terceira.
Em consulta aos autos, verifica-se que a intimação foi direcionada para o seguinte
endereço “Rua Brasil Ribas Pinheiro Machado, no 213, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP no 82.515-
310” (fl. 09).
Por sua vez, em consulta ao Documento de Informação e Atualização Cadastral do
ITR (fls.11), é possível observar que o endereço eleito pela RECORRENTE para entrega de
correspondências é exatamente aquele a qual foi destinada a intimação, veja-se:

Alerta-se que, nos termos do art. 6o, § 3o da Lei no 9.393/1996, as intimações
relacionadas ao ITR serão realizadas no endereço indicado pelo contribuinte em sua DIAC:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele
constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
(Grifou-se)
Portanto, diferentemente do que tenta imputar a RECORRENTE, o endereço ao
qual foi destinada a intimação foi correto, na medida em que a mesma foi direcionada para o
endereço informando em sua DITR. Sobre o tema, destaco recente acórdão do CARF:
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO REALIZADA EM
LOCAL EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Tendo sido realizada tentativa de intimação no endereço indicado pelo contribuinte na
Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e posteriormente,
intimação pela via editalícia, não há que falar em cerceamento de defesa. (acórdão no
2202-005.905. sessão de 15/1/2020)
Logo, tendo a própria RECORRENTE eleito como local da intimação o endereço
situado na Rua Brasil Ribas Pinheiro Machado, no 213, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP no 82.515-
310, não há que se falar em nulidade por encaminhamento ao endereço errado.
Já com relação ao argumento de que a intimação foi recebida por terceiros, tal
argumentação esbarra no teor da súmula no 9 do CARF:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, tendo a intimação sido direcionada ao endereço eleito pela
RECORRENTE, não há que se falar em nulidade pelo fato de ter sido recebido por terceiros.
Ante o exposto, não vislumbro a alegada nulidade do processo administrativo.

Da necessidade de apresentar os documentos
Ainda em caráter preliminar, a RECORRENTE alega que estaria desobrigada de
apresentar os documentos solicitados pela fiscalização da RFB, na medida em que já os havia
entregue aos entes públicos com atribuições específicas, tal qual o IBAMA e o ICMBIO. Logo,
em razão do princípio constitucional da eficiência pública, contido nos arts. 2o e 37 da Carta
Magna, não poderia a fiscalização ter solicitado estes documentos da RECORRENTE.
Não merece prosperar a insurgência do contribuinte.
Ao tratar da fiscalização do ITR, o art. 72 do Decreto no 4.382/2002
(Regulamento do ITR), com matriz legal nos dispositivos do Código Tributário Nacional – CTN,
especificamente determina que a fiscalização poderá examinar qualquer mercadoria, livro,
arquivo, documento etc. que entender necessário, devendo tal documentação ser armazenada até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, a ver:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Art. 72. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los (Lei no 5.172, de 1966, art. 195).
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram (Lei no
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único).
Logo, existe respaldo legal para exigir do contribuinte a apresentação da
documentação solicitada.
Ademais, importante esclarecer que, no caso, não há a alegada “inversão do ônus
da prova” apontada pela RECORRENTE. O que houve foi a solicitação, por parte da autoridade
fiscal, para que a contribuinte apresentasse documentos a fim de comprovar a veracidade das
informações por ela inseridas em Declaração do ITR.
Ora, o ITR é um imposto cujo lançamento é do tipo por homologação. Ou seja, a
lei determina que o sujeito passivo (contribuinte) forneça declaração com todos os dados
relativos à base de cálculo, área isenta, área voltada para atividade rural, etc. e, com isso, apure e
recolha o imposto devido, que ele próprio calculou. O Fisco irá chancelar ou não a declaração e o
recolhimento efetuado pelo contribuinte.
Se entender que a apuração foi incorreta, ou suspeitar de deduções indevidas
(como indicação a maior de áreas isentas), a autoridade fiscal pode solicitar provas que
respaldem as informações prestadas pelo contribuinte. E estas provas devem ser mantidas pelo
contribuinte até que se extinga o direito da Fazenda de cobrar o crédito tributário.
Caso não sejam apresentados documentos comprobatórios, ou eles sejam
insuficientes, inidóneos e/ou não hábeis, é dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento de
ofício para cobrar o crédito tributário remanescente, com a aplicação dos juros de mora e
penalidades legais (multa de ofício), sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art.
142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, caso prevalecesse o entendimento da RECORRENTE e a autoridade
fiscal não pudesse solicitar documentos comprobatórios do contribuinte, chegar-se-ia à absurda
conclusão de que o Fisco é quem deve provar que as informações declaradas pelo contribuinte
não são verdadeiras. E esta tese já soa estranha, pois, segundo a razoável interpretação das
normas processuais, o ônus da prova deve recair sobre quem prestou a informação, e a
autoridade fiscal não presta informação alguma nas declarações; quem faz isso é o contribuinte.
Então este é quem tem o ônus de comprovar as informações prestadas em DITR.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Em outras palavras, a prova exigida não foi trazida aos autos, o que era dever do
contribuinte pois a ele cabe apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de
o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, ante a ausência de documentação apta a comprovar a existência das áreas
isentas do ITR, ou a existência no tamanho declarado, nem laudos de avaliação relativo ao VTN
apurado pela RECORRENTE em sua declaração do ITR, não se pode afastar as glosas e o
arbitramento promovido pela fiscalização sob a simples alegação de que não seria seu dever
prestar provas das informações contidas em sua declaração.
Com relação as possíveis inconstitucionalidades das exigências legais, alerta-se
que tal matéria não pode ser apreciada pelo CARF, nos termos da súmula no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há qualquer nulidade em razão da exigência de apresentação
documental.

MÉRITO
Em sua defesa, a RECORRENTE insiste na tese que a integralidade do imóvel
objeto da presente lide é área isenta do ITR, pelo fato do imóvel estar situado no bioma da Mata
Atlântica e da Serra do Mar.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA; a motivação da glosa se deu, também, pela falta da
efetiva comprovação da existência da área isenta, mediante a apresentação de laudo técnico
relativo à APP, averbação da ARL na matrícula, e ato específico do órgão competente federal ou
estadual para área de interesse ecológico.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Já em sede de IMPUGNAÇÃO, a RECORRENTE apresentou o registro de
matrícula de fls. 145/196, a declaração do Ministério do Meio ambiente de fls. 197 e os mapas de
topográficos de fls. 198/199, a declaração da Secretaria Ambiental do Estado do Paraná de fls.
203, e os mapas de fls. 204/217.
Em resposta, a DRJ entendeu que a documentação apresentava pela
RECORRENTE comprovava as seguintes circunstâncias: (ì) existência de uma área de reserva
legal de 102,7920ha, em razão da averbação em matrícula do imóvel desta área na data de
19/01/2007; (ii) que parte do imóvel (97,68 ha) estaria inserido na Área de Proteção Ambiental
de Guaratuba.
Contudo, apesar da DRJ entender que foi comprovada a efetiva existência destas
áreas, ela negou provimento à impugnação da RECORRENTE sob os seguintes fundamentos: (i)
era necessário ADA tempestivo para permitir a isenção da área de reserva legal; e (ii) no que se
refere a área de interesse ambiental, a legislação apenas autoriza sua dedução após publicado ato
específico do governo Estadual ou Municipal reconhecendo tal circunstância, e que não foi
acostado aos autos este ato específico.
Com relação à área de preservação permanente declarada, a DRJ não reconheceu
sua existência, na medida em que a declaração apresentada (fl. 197) apenas afirma que o imóvel
estaria situado no entorno dos Parques Nacionais de Saint-Hilaire/Lange e Guaricana, e não
inserido dentro de seus limites territoriais. Deste modo, entendeu a DRJ que caberia à
RECORRENTE carrear aos autos documentação que comprove que o imóvel estaria, de maneira
inequívoca, localizado no território destes parques.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.938/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012 (que revogou o §7o do art. 10 da Lei no
9.393/96), foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo (trecho extraído da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer elaborado pela PGFN
–
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela traz observação expressa
no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo
concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir do
exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula Vinculante, de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico. Ainda de acordo com o STJ, a averbação da ARL na matrícula do
imóvel deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Da área de reserva legal – ARL
Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não
tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel,
nos termos da súmula no 122 do CARF:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
É justamente o caso em comento. A própria DRJ reconheceu que o
RECORRENTE, em 19/01/2007, averbou na matrícula do imóvel uma área de 102,7920ha a
título de Reserva Legal (fls. 240). Esta informação é confirmada pelas matrículas (antiga e nova)
do imóvel (fls. 149 e 185), na qual constam duas averbações de área de reserva legal, de
26,5504ha e 76,2416 ha.
Ocorre que, a despeito de apenas ter averbado a área de reserva legal de
102,7920ha, a RECORRENTE declarou em sua DITR a existência de 240ha de área de reserva
legal.
Neste sentido, para atestar a real existência da área de reserva legal, é
imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel, conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à
época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo
transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
Sobre o tema, transcrevo novamente o teor da “Observação 1” feita pela PGFN
quando do tratamento do tema relativo à reserva legal na sua Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer:
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Portanto, com relação as áreas de reserva legal declaradas, mas não averbadas,
mantenho a glosa realizada pela fiscalização.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário da RECORRENTE para
reestabelecer o montante de 102,79ha glosados a título de área de reserva legal – ARL, pois esta
deve ser acatada até o limite da área expressamente gravada.

Da área de preservação permanente – APP
No caso dos autos, a contribuinte pleiteou em sua declaração de ITR a dedução de
área de preservação permanente. No entanto, em sua defesa, expõe argumentos sobre a inserção
do imóvel em Parque Nacional.
Entendo que as alegações e documentos acostados aos autos não são suficientes
para atender o pleito da contribuinte, conforme adiante exposto.
Conforme explanado, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do
imposto, desde que atendidos os requisitos legais.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

No caso, segundo a fiscalização, a glosa da referida área se deu porque a mesma
não foi comprovada. Ademais, houve a acusação de apresentação intempestiva do ADA.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no 12.65/2012,
há orientação da PGFN no sentido de dispensar a apresentação do ADA. No entanto, mesmo
superada essa questão sobre a obrigatoriedade do ADA, o caso esbarra na motivação primária do
lançamento, qual seja: não comprovação da referida área de APP pelo contribuinte.
A contribuinte não apresentou Laudo Técnico indicando que há, em seu imóvel,
área que se enquadre naqueles requisitos previstos nos arts. 2° e 3° da Lei n° 4.771/1965 (antigo
Código Florestal, vigente à época dos fatos) para ser considerada como uma APP.
Isto porque, a existência das declarações e mapas apresentados pela
RECORRENTE comprova, exclusivamente, que o imóvel estava situado nas proximidades dos
Parques Nacionais de Saint-Hilaire/Lange e Guaricana, circunstância que talvez fosse relevante
para eventual dedução das áreas de interesse ecológico, mas não das áreas de preservação
permanente.
No que se refere as áreas de preservação permanente, a RECORRENTE deve
comprovar a efetiva existência da vegetação a ser conservada, não bastando que o imóvel esteja
inserido na área de abrangência deste bioma.
Isto porque, a existência de decreto atestando que o imóvel se encontra na região
da mata Atlântica e da Serra do Mar não é suficiente para proteger uma área. Enquanto não
formalizada a desapropriação, é preciso demonstrar, primeiro, que a mencionada área existe
dentro do imóvel e que, além disso, há a devida proteção da área, mediante a sua exploração
limitada, como prevê a norma do órgão competente que a instituiu.
Neste sentido, cito as trecho do voto do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo no acórdão no 2201-005.404:
O simples fato do imóvel rural estar contido no perímetro do Monumento Natural
Cidade de Pedra, ainda que formalmente instituído por Decreto Municipal, por si só,
não implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR. Seria muito bom se assim
fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e toda uma região estivesse protegida.
Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo frenético do desmatamento, por exemplo,
do Bioma Amazônico, sendo inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os
que não se submetem a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal
patrimônio natural, tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado alhures, dentre
outros, tem o nítido propósito de estimular a preservação do meio ambiente.
Assim, conforme já exposto, somente para a comprovação das áreas de reserva
legal (ARL) é que a averbação na matrícula do imóvel é suficiente para a dedução do ITR; para
as demais áreas, há necessidade de comprovação de sua existência mediante Laudo específico
(no caso da APP, como dito, o Laudo deve especificar as áreas enquadradas nos arts. 2° e 3° da
Lei n° 4.771/1965 – antigo Código Florestal, vigente à época dos fatos).
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de preservação
permanente (“APP”) declarada pelo contribuinte, em razão da falta de sua comprovação,
devendo ser mantida a decisão da DRJ.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Áreas de interesse ecológico
No que se refere as glosas das áreas de interesse ecológico, entendo que não
merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Como pontuado pela fiscalização, apenas pode ser considerado de interesse
ecológico a área assim declarada pelo poder executivo competente, a ver:
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
A DRJ, ao apreciar a celeuma, reconheceu que a declaração de fls. 203
comprovava que parte do imóvel (97,68 ha) estava inserido na Área de Proteção Ambiental de
Guaratuba. Contudo, negou provimento ao recurso, atestando que não foi apresentado o ato
declaratório do poder executivo reconhecendo tal área como de interesse ecológico.
Discordo da DRJ quanto a este fundamento. Ora, se a declaração emitida pela
secretaria estadual faz prova suficiente da existência da área de proteção ambiental, tal
documento também deveria ser idôneo para atestar a existência do ato executivo estadual, na
medida em que ele faz expressa referência ao mesmo:
Declaro para os devidos fins que o imóvel denominado Zoador, situado no bairro
Sambaqui, localizado no município de Morretes, com área total de 469,68. ha, sob
Matrícula n° 3.714, do Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Morretes,
encontra-se parcialmente inserido na APA - Área de Proteção Ambiental de Guaratuba,
num total de 97,68 hectares (conforme grafado em croqui anexo), unidade de
conservação criada pelo decreto estadual 1.234 de 27/03/1992, com Plano de Manejo
e Zoneamento Ecológico e Econômico concluído e aprovado em 2006, na Zona de
Conservação C6 — Rio Sagrado- Sambaqui
Contudo, apesar de reconhecer que parte do imóvel seria área de interesse
ecológico, sendo desnecessário apresentar o ato executivo em razão da declaração acostada aos
autos, ainda assim mantenho a glosa realizada pela fiscalização.
Isto porque, as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela orientação
da PGFN de dispensa de apresentação de ADA (como exposto, apenas no que envolve às áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos
geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Portanto, a apresentação do ADA era obrigatória para o reconhecimento da
isenção da suposta área de interesse ecológico.
No presente caso, não foi apresentado o ADA, portanto, correta a glosa das áreas
de interesse ecológico.

VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Sobre o tema, a contribuinte apenas se insurgiu contra os valores arbitrados pela
fiscalização ao argumento de que seriam completamente incompatíveis com a realidade do
imóvel. No entanto, não foi acostado aos autos nenhum laudo de avaliação que demonstrasse a
verossimilhança dos valores declarados pela RECORRENTE.
No recurso, a contribuinte apenas alega que o valor total do lançamento se
aproxima ao montante que pagou para a aquisição do imóvel, o que demonstraria uma
desproporcionalidade. Contudo, a apuração do ITR para os três exercícios fiscalizados (2009,
2010 e 2011) observou estritamente os dispositivos legais que regem a matéria. Ademais, o valor
cobrado foi acrescido da multa e juros aplicados conforme dispõe a legislação de regência.
Sobre o VTN, importante ressaltar que o seu arbitramento com base no SIPT é
legal.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso
de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB (art. 14 da Lei
no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim,
para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela
Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel.
A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação da
contribuinte para comprovar o VTN (fls. 04/07), oportunidade em que a mesma foi alertada que
a não comprovação do VTN ensejaria o seu arbitramento mediante o SIPT.
Contudo, no presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato
gerador, a fim de atestar fielmente o VTN do imóvel. Ademais, deixou de apresentar qualquer
documento válido a fim de comprovar o VTN nas datas dos fatos geradores (01/01/2009,
01/01/2010 e 01/01/2011), a preço de mercado.
Como visto nos tópicos anteriores deste voto, o imóvel não corresponde, em sua
totalidade, à área isenta, como alega o contribuinte. Portanto, a declaração correta do VTN é de
suma importância para composição da base de cálculo do ITR. Não tendo sido esta apuração
realizada, ou tendo sido apresentado valores inferiores ao da realidade do imóvel, a autoridade
fiscal pode solicitar documentação que embasou o VTN declarado pelo contribuinte.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720153/2014-60

Para não se submeter ao arbitramento com base no SIPT, o contribuinte deve
apontar o VTN apurado mediante laudo, elaborado por profissional habilitado, com anotação de
responsabilidade técnica – ART, e que atenda aos requisitos da ABNT. Sem essa prova, ou caso
esta não seja conclusiva, é legal o arbitramento do VTN com base no SIPT.
Se o VTN utilizado pela autoridade fiscal é irreal, como alega a RECORRENTE,
então este deveria apresentar prova para fundamentar sua alegação, sem a qual impossível a
retificação do lançamento.
Neste sentido, em razão da subavaliação inicial do VTN, é plenamente possível o
arbitramento do VTN via sistema instituído pela RFB, procedimento corretamente adotado pela
fiscalização. Portanto, ante a ausência da prova efetiva do valor do VTN adotado, é o SIPT que
será competente para determinar o preço da terra nua.
Deste modo, entendo pela manutenção dos VTNs arbitrados pela fiscalização
mediante consulta ao SIPT.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, reconhecendo a existência da área de reserva
legal no montante de 102,79ha.
Assim, a área aproveitável do imóvel, reconhecida pela fiscalização como sendo
de 471,30ha, deverá ser alterada para 368,51ha nos três exercícios sob análise.
Por sua vez, considerando a área de produção vegetal declarada (35ha), e a área
aproveitável do imóvel após o reconhecimento da área de reserva legal (368,51ha), verifica-se
que o grau de utilização do imóvel é de aproximadamente 9,50%. (grau de utilização = total da
área utilizada pela atividade rural / área aproveitável, nos termos do art. 10, §1o, inciso VI, da Lei
no 9393/1996).
Neste sentido, apesar do reconhecimento parcial da ARL, não há qualquer
alteração no imposto a recolher, na medida em que a alíquota aplicável para este grau de
utilização permanecerá de 3,3%, já utilizada pela fiscalização, nos termos da tabela prevista pelo
art. 11 da Lei no 9.393/96.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital